Tribunal: TJSP
Processo: 2054598-59.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRECLUSÃO DA PROVA. DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO EXPERT EM RAZÃO DOS TRABALHOS PRELIMINARES. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO TEMPO E

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRECLUSÃO DA PROVA. DECISÃO QUE AUTORIZOU O LEVANTAMENTO DE 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO EXPERT EM RAZÃO DOS TRABALHOS PRELIMINARES. POSSIBILIDADE. REMUNERAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO TEMPO E ESFORÇO DISPENDIDOS PELO AUXILIAR DA JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 465, § 4o DO CPC. A PARTE NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA INÉRCIA PARA OBSTAR A REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.